Tribunal: TJDFT
Processo: 0748433-08.2022.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-04-10
Data de publicação: 2023-04-19

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. PRAZO PARA EXPEDIÇÃO DA NOTIFICAÇÃO DE PENALIDADE. ARTIGO 282, § 6o, I, DO CTB. DECADÊNCIA. LEI N. 14.229/2021, DE 21 DE OUTUBRO DE 2021. APLICAÇÃO RETROATIVA DE NORMA ADMINISTRATIVA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. VALIDADE DAS MULTAS IMPOSTAS. PRELIMINAR DE PRECLUSÃO LÓGICA ARGUIDA EM CONTRARRAZÕES. REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. De início, cumpre registrar que: “a lei em vigor terá efeito imediato e geral, respeitados o ato jurídico perfeito, o direito adquirido e a coisa julgada” (art. 6o, caput, da LINDB). No mesmo sentido, a Constituição Federal assegura que: “a lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada” (art. 5o, XXXVI).
2. A regra, então, é a da irretroatividade das leis, prevalecendo o brocado jurídico do “tempus regit actum”, segundo o qual a lei a ser aplicada é a vigente ao tempo do ato, dependendo a retroatividade de previsão legal expressa nesse sentido.
3. Contudo, referido postulado foi excepcionado pelo princípio da retroatividade da lei penal benéfica, previsto no art. 5o, XL, da Constituição Federal, ao dispor que: “a lei penal não retroagirá, salvo para beneficiar o réu”. Tal exceção se fundamenta na necessidade de proteger de modo especial no ordenamento os bens jurídicos eleitos pela sociedade como os mais relevantes, dos quais cuidam as leis penais.
4. Como se vê, a retroatividade encerra excepcionalidade admitida para normas de natureza penal, o que impede a aplicação da analogia, de acordo com os ensinamentos da hermenêutica jurídica. (Acórdão 1225835, 07123624020188070018, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 22/1/2020, publicado no DJE: 6/2/2020).
5. No caso vertente, observa-se que as infrações descritas nos autos de infração de trânsito n. CJ01418182, YE01668768 e CJ01719095, foram cometidas antes do início da vigência da Lei n. 14.229/2021, que trouxe um prazo decadencial para que, uma vez feita a notificação da autuação, e após o necessário trâmite processual, a administração providencie a notificação da imposição da penalidade ao proprietário do veículo ou ao infrator, por remessa postal ou por qualquer outro meio tecnológico hábil, que assegure a ciência. O descumprimento dos prazos previstos no § 6o do artigo 282 do CTB implica na decadência do direito da administração de aplicar a penalidade, consoante reza o § 7o do art. 282 do CTB. Trata-se, portanto, de regra de direito material.
6. Dessa forma, como a Lei nova não trouxe no seu bojo a previsão da aplicação retroativa das normas e como o próprio Código de Trânsito Brasileiro também não traz essa previsão, não poderá retroagir para atingir as situações constituídas sobre a vigência da lei revogada ou modificada (princípio da irretroatividade).
7. Nestes termos, consideram-se válidas as multas impostas com base na redação da norma vigente à época do cometimento da infração, tendo em vista a inaplicabilidade da retroatividade da norma mais benéfica no direito administrativo.
8. RECURSO CONHECIDO e PROVIDO.